Tribunal: TJDFT
Processo: 0720939-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720939-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: GUSTAVO D ALESSANDRO TAVARES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e concessão de efeito suspensivo, interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0025630-64.2015.8.07.0001, deferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID n.o 72208264), a agravante alega que o cumprimento de sentença tem como objeto a rescisão contratual envolvendo imóvel situado no Complexo The Sun Full Condominium Resort, onde o agravado, mesmo após a rescisão formalizada em 27/06/2016, permaneceu ocupando irregularmente o bem por mais de 8 (oito) anos, até 12/12/2024. Afirma que a decisão de pesquisa via SISBAJUD agrava substancialmente a situação da agravante, pois, em um cenário de execução já contestada por excesso e compensação, a ordem de bloqueio de ativos financeiros, por meio do SISBAJUD, se torna uma ameaça real e iminente à sua saúde financeira, podendo levá-la ao colapso e fechamento das portas. Traz novamente os argumentos que foram lançados no bojo do agravo de instrumento n.o 0720632-63.2025.8.07.0000 de que a decisão exarada anteriormente (ID n.o 235813833 dos autos originários) apresenta error in judicando, erro in procedendo, excesso a execução e necessidade de compensação de valores. Nesse contexto, requer a concessão de liminar para: a) suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada proferida em 26/05/2025 (ID 237146305), obstaculizando a pesquisa e o bloqueio de valores via SISBAJUD; b) suspender igualmente os efeitos da decisão de 15/05/2025 (iD 235813833), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; c) determinar a revisão dos cálculos conforme o parecer técnico apresentado pela agravante; d) reconhecer o direito à compensação da taxa de fruição, adequando o valor exequendo ao montante correto. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para: a) reformar integralmente as r. decisões agravadas de 26/05/2025 (id 237146305) e 15/05/2025 (id 235813833); b) acolher a impugnação ao cumprimento de sentença; c) reconhecer o excesso de execução de r$ 6.856,77; d) determinar a compensação da taxa de fruição de r$ 636.540,99; e) fixar o valor correto da execução em R$ 1.690.263,65; f) condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios. Preparo recolhido (ID n.o 72233109). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, vislumbra-se que remanesce no bojo dos presentes autos apenas a controvérsia sobre a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença que deferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD (decisão de ID n.o 237146305), já que os demais pleitos estão sendo discutidos no agravo de instrumento n.o 0720632-63.2025.8.07.0000, que impugna a decisão de ID n.o 235813833 dos autos originários. Consoante o Princípio da Unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos. Assim, os pedidos referentes à impugnação da decisão de ID n.o 235813833, realizados no agravo de instrumento n.o 0720632-63.2025.8.07.0000, inviabilizam o exame destes pleitos no presente recurso. Segundo o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Verifica-se que o presente pedido não merece conhecimento, por ser inadmissível. Assim, conheço em parte do presente recurso, somente quanto ao pedido referente ao deferimento de pesquisa via SISBAJUD. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, entendo que não se encontra demonstrada a probabilidade do direito alegado capaz de embasar a concessão de liminar. Isso porque, tenho que se justifica a tentativa de pesquisas on line na tentativa de obter ativos para o cumprimento da obrigação exequenda. O sistema de pesquisas do Judiciário foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente, sendo que no processo originário não houve até o momento nenhumapesquisa por meio dos sistemas SISBAJUD. Ademais, a constrição eletrônica representa mecanismo ágil na persecução do crédito. Nesse contexto, afigura-se legítima a diligência, conferindo, em última análise, agilidade à atividade jurisdicional. Nesse sentido já se posicionou este e. Tribunal: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS CONVENIADOS. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". INFOJUD. POSSIBILIDADE. SNIPER. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em face da incidência do Princípio da Colaboração e considerado o transcurso de mais de um ano da data da última diligência, afigura-se como dever do magistrado "adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis" (Acórdão 1033608,DJede 02/08/2017). (...).” (Acórdão 1691145, 07432994820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, mostra-se razoável o deferimento de consulta de informações do agravante através doSISBAJUD. Portanto, em sede de análise sumária não vislumbro o requisito da probabilidade do direito para que seja concedida a liminar para afastar o deferimento de pesquisa via SISBAJUD. Não demonstrada a probabilidade do direito vindicado, resta prejudicada a análise do requisito de perigo de dano ou lesão de difícil reparação, posto que devem ser demonstrados de forma cumulativa para que seja deferido o pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO e de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, mantendo a decisão recorrida e o regular prosseguimento da execução. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador